Tribunal: TJDFT
Processo: 0724080-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Processo : 0724080-83.2021.8.07.0000 DESPACHO Ao agravado para manifestação, no prazo de 15 (quinze), em resposta aos agravos internos (id. 27941174 e 28023619), nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator